Tribunal: STF
Processo: HC 202524
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-03
Data de publicação: 2025-03-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. ART. 89 DA LEI Nº 8.666/1993. INÉPCIA DA DENÚNCIA. ELEMENTOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



1.     Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça (STJ). No mérito, o agravante busca o trancamento da ação penal por suposta inépcia da denúncia, alegando ausência de descrição do prejuízo ao erário e do dolo específico para a prática do crime previsto no art. 89 da Lei nº 8.666/1993.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



2.     Há duas questões em discussão: (i) determinar se a denúncia apresenta os requisitos mínimos exigidos pelo art. 41 do Código de Processo Penal para o prosseguimento da ação penal; e (ii) estabelecer se a alegada ausência de descrição do dolo específico e do prejuízo ao erário justifica o trancamento da ação penal na via do habeas corpus.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



3.     A denúncia preenche os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, contendo narrativa clara e suficiente dos fatos imputados, permitindo o exercício da ampla defesa.



4.     O trancamento da ação penal por habeas corpus é medida excepcional, somente cabível quando demonstrada, de plano, a atipicidade da conduta, a ausência de indícios mínimos de autoria ou a existência de causa extintiva da punibilidade, hipóteses não verificadas nos autos.



5.     A alegação de ausência de dolo específico e de prejuízo ao erário confunde-se com o mérito da ação penal, exigindo revolvimento fático-probatório, o que é inviável na via estreita do habeas corpus.



6.     A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a análise de indícios de autoria e materialidade deve ser feita nas instâncias ordinárias, sendo descabido o exame aprofundado de provas na via excepcional do habeas corpus.



7.     O agravante não trouxe argumentos novos aptos a desconstituir a decisão recorrida, impondo-se sua manutenção pelos próprios fundamentos.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



8.     Agravo regimental desprovido.



    Tese de julgamento:



1.     A denúncia é formalmente apta quando descreve de maneira clara os fatos imputados, possibilitando a ampla defesa, nos termos do art. 41 do CPP.



2.     O trancamento da ação penal por habeas corpus somente é admissível em hipóteses excepcionais, quando demonstrada, de plano, a atipicidade da conduta, a ausência de indícios mínimos de autoria ou a existência de causa extintiva da punibilidade.



3.     A discussão sobre dolo específico e prejuízo ao erário exige aprofundamento probatório, sendo inviável sua análise na via estreita do habeas corpus.



    Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 41 e 395, III. Lei nº 8.666/1993, art. 89.



    Jurisprudência relevante citada: STF, HC 132.170 AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, julgado em 16/02/2016; STF, HC 160294, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 26/06/2020; STF, HC 137.695, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 10/10/2016.